Tribunal: TJDFT
Processo: 0712905-20.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. AQUISIÇÃO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ.
1. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro (CPC, art. 674).
2. Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor (CPC, art. 674, § 1o).
3. Compete ao autor ônus de fato constitutivo de seu direito e compete ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
4. A aquisição de imóvel por terceiro de boa fé e a ausência de comprovação de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor implica a procedência dos embargos de terceiro.
5. Recurso conhecido e não provido.